Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711479-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI DECISÃO 1. O advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, outorgado procurador pela embargada, juntamente com os advogados, Luana Nunes Martins Carvalho, OAB/DF 35.000, Márcio Diego de Paiva Ferreira, OAB/DF 42.545, Taina Zils, OAB/DF 54.422, (Proc. 0704599-29.2020.8.07.0014 – ids 76265571 e 76621519 – em trâmite na Vara Cível do Guará), requereu (ids 36895409 e 36895413) o “cancelamento do substabelecimento sem reservas de poderes” às advogadas Daniele Lucinda Ramalho Capiberibe, OAB/DF 52.609 e Eliane Pinheiro da Silva Emerick, OAB/DF 70.616, bem como o desentranhamento da petição de juntada e o substabelecimento (ids 386871097, 36871094 e 36871096). 2. O substabelecimento sem reservas implica renúncia tácita dos poderes sendo desnecessária a notificação do constituinte assistido por outros advogados que, no caso, foram nomeados na mesma procuração (Proc. 0704599-29.2020.8.07.0014 – ids 76265571 e 76621519) - CPC 112, § 2o. Atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 525, i, cpc. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. ESPECIFICIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. 1. O substabelecimento sem reservas importa em renúncia do poder de representar em juízo dos antigos advogados, ao passo que ainda transfere integralmente ao novo advogado substabelecido todos os direitos e obrigações decorrentes do mandato. 2. A juntada desse instrumento aos autos atende à exegese do art. 525, I, do CPC. (...). 4. Agravo não provido. (3a T. Cível, ac. 854.708, Des. Flavio Rostirola, julgado em 2015). Assim, considerando que o substabelecimento sem reserva traduz renúncia aos poderes representar (ids 386871097, 36871094 e 36871096) e ausente nova procuração, não cabe cogitar do seu cancelamento, pois já surtiu os efeitos próprios desde a juntada aos autos 3. Posto isso, indefiro o pedido de cancelamento do substabelecimento. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id 39712943 - Pág. 1). Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator